Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Civil. Processual Civil. penhora em percentual dos rendimentos do devedor. mitigaçao da regra legal da impenhorabilidade salarial. inaplicabilidade AO CASO CONCRETO. decisão que rejeita a impugnaçao à penhora reformada. Agravo provido.
1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio “absolutamente”, que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis. Contudo, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns.
2. Como consequência lógica, considerando que a lei já garantiu a impenhorabilidade, é ônus do credor, para afastar a regra legal, demonstrar, com absoluta clareza e de forma analítica, a situação econômico-financeira do devedor, possibilitando ao Juízo, diante de um quadro seguro, avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual.
3. No caso concreto, os elementos apresentados apontam para o comprometimento da capacidade de subsistência do devedor e de sua família. O credor, por sua vez, não logrou demonstrar o contrário. Conclui-se, pois, que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade de salário.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.